Tribunal: CARF
Processo: 10925.722502/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722502/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MODIFICAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
DE
AUTUAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Ao pontuar o porquê de a abstrusa narrativa não poder prosperar, a autoridade
fiscal não incorre em modificação nos fundamentos ensejadores da autuação.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA)
não significa ser a totalidade da extensão uma área de preservação permanente
(APP).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.453, de 09 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10925.722497/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722502/2011-88
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722502/2011-88

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CAMPOS NOVOS ENERGIA
S.A. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do
VTN do imóvel.
Na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal consta que,
após intimado, não apresentou o laudo.
Em sede de impugnação insiste que a propriedade estaria completamente
inserida no Parque Estadual Rio Canoas e que, por força do Decreto Estadual no 1.871, de 27 de
maio de 2004, evidenciado se tratar de uma área de preservação permanente, o que tornaria o
ADA prescindível. Pediu, em caráter subsidiário, a produção de prova pericial e posterior
juntada de documentos.
Ao apreciar as razões declinadas, a decisão recorrida negou provimento à
impugnação.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, replicando as
teses declinadas em sede de impugnação e acrescentando que, por força da teoria dos motivos
determinantes, não poderia a instância a quo modificar os fundamentos do auto de infração.
Permaneceu silente quanto ao VTN arbitrado, além de ter deixado de renovar o
pedido de produção de prova pericial e a apresentação extemporânea de provas.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722502/2011-88

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.
I – DA APRECIAÇÃO DE TESE (SUPOSTAMENTE) ALHEIA À LIDE
A recorrente afirma que “a decisão recorrida fundamentou-se em argumento estranho e
que até então não se discutia nos autos, uma vez que a contribuinte em momento algum
baseou as razões de sua impugnação na doação do imóvel em questão ao governo
estadual.” Diz que vedado à “autoridade administrativa julgadora concluir pela
inocorrência dos motivos que fundamentaram o ato administrativo de lançamento e, na
sequência, mantê-lo sob fundamentação distinta.”
Em sua peça impugnatória, ainda que não afirme padecer o lançamento de vício de
nulidade por indicação do sujeito passivo.
O mencionado decreto afirma ainda que a parte ora recorrente, “a Campos Novos
Energia S/A – Enercan[,] adquiriu e doou ao Governo do Estado para fins de criação de
uma Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, uma área de remanescente
da Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária.”.
Malgrado não tenha, deveras suscitado a ilegitimidade passiva, ao apreciar a narrativa
apresentada assevera que
embora procedida a doação que consta do Decreto de
criação do parque, não foi apresentada a escritura pública,
ou outro documento com igual eficácia que demonstre os
termos da doação e, principalmente, não foi averbada
na matrícula do imóvel essa alienação, situação que
confirma que a propriedade ainda é da interessada,
pois, a matrícula é o documento oficial que identifica o
imóvel.
Mesmo
porque,
a
DITR
continua
sendo
apresentada pela interessada como proprietária e na
impugnação não se questiona esse aspecto, confirmando-se
o seu animus domini latente e, consequentemente,
descaracteriza-se a doação.
35. Outro fato de igual importância que corrobora a
afirmação de se tratar de imóvel particular é a
exploração da floresta em 2007, averbada na matrícula
do imóvel, confirmando ser incorreta a DITR
apresentada, sujeitando-se a lançamento de ofício.
36. Assim sendo, o imóvel é propriedade particular
devendo, para fins de tributação/isenção, atender aos
requisitos legais atinentes, mesmo que localizado em APP,
como apresentação obrigatória do Ato Declaratório
Ambiental – ADA, que mais adiante será melhor explicado.
Não houve qualquer modificação nos fundamentos ensejadores da autuação, apenas
pontuado o porquê de a abstrusa narrativa não poder prosperar. Parece óbvio que se
tivesse sido o objeto da autuação doado à ente estatal, estaria albergado pela imunidade
recíproca. Ausente modificação dos critérios da autuação, mantenho o lançamento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722502/2011-88

II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
Parte a recorrente do pressuposto que o fato de a totalidade do imóvel estar inserida no
Parque Estadual Rio Canoas ensejaria automaticamente o seu reconhecimento como
área de preservação permanente, sendo despicienda a apresentação do ADA.
Deveras, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que
fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente não seria o ADA o
único documento admitido – vide AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no
1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC,
REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016. Poderia acostar outras provas idôneas aptas a comprovar
indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde
que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Entretanto, parte da equivocada premissa que o fato de estar o imóvel localizado em
área de parque, seria toda sua extensão considerada área de preservação permanente, o
que não é verossímil. Isso porque,
[p]ara efeito de isenção do , a t tulo de área de
utilização limitada, somente será aceita como de interesse
ecológico com efetiva comprovação de restrição à
e ploração de atividade rural, inclusive para o conte to de
rea de roteção Ambiental A A , a área declarada em
caráter espec fico como de interesse ambiental, por órgão
competente federal ou estadual, para determinadas áreas da
propriedade particular. Declaração geral, por região local
ou nacional, não suficiente para atestar restriç es à
e ploração que ensejam a isenção do . CARF.
Acórdão no 2202-006.166, Cons. Rel. RONNIE SOARES
ANDERSON, sessão de 2 jun. 2020).
O próprio memorial descritivo do Parque, contido no Decreto Estadual no 1.871, de 27
de maio de 2004, evidencia que nem toda sua extensão refere-se a uma área de
preservação permanente. Confira-se:
O Parque Estadual Rio Canoas é composto pela unificação
de uma área de 1.067,8592ha do imóvel rural situado na
localidade de Palmeira do Ibicuí, no município de Campos
Novos, estado de Santa Catarina e de uma área de 65,3960
ha correspondente à área de preservação permanente
com faixa de 100m a partir da cota altimétrica de inundação
660m, do reservatório da Usina Hidrelétrica de Campos
Novos (UHE Campos Novos) em sua margem direita,
perfazendo área total de 1.133,2552 hectares. (sublinhas
deste voto)
O conectivo aditivo “e” demonstra integrar o parque uma área de preservação
permanente de menos de 70 ha., mas também a propriedade de pouco mais de 1.000 ha.
objeto da autuação. Não prospera, por esse motivo, a alegação de a integralidade do
imóvel estar em área de preservação permanente.
Embora devidamente intimada apresentar laudo técnico, não o fez, razão pela qual
sequer é possível precisar existir dita APP em alguma extensão. À míngua de provas de
estar o imóvel integralmente inserido em APP, mantenho a autuação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.454 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722502/2011-88

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital